Tribunal: TJES
Processo: 5007744-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007744-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO LUIZ RIZZOLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TESES. CONHECIMENTO PARCIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART 121, §2º, I E IV, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.
PACIENTE PRONUNCIADO.
ORDEM DENEGADA

1.

A reiteração da mesma tese em diferentes ações de Habeas Corpus inviabiliza o seu conhecimento, de modo que deve ser analisada apenas a tese de excesso de prazo que se protrai no tempo.

2. Os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Na hipótese, o paciente já foi pronunciado, o que atrai aplicação da Súmula de nº 21 do c. STJ que estabelece que, nestes casos, fica superada a alegação de excesso de prazo.

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO LUIZ RIZZOLI
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES,
o qual, nos autos da ação penal de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

Consoante consta da inicial (ID 8679952) o impetrante alega excesso de prazo na apreciação do pedido defensivo de substituição da prisão preventiva por domiciliar, concluindo que o paciente está preso há mais tempo do que a lei determina. Além disso, afirma que o paciente é acometido de moléstia grave e requer cuidados que são inviáveis de serem prestados no presídio. Diante do quadro delineado, requer a revogação da prisão preventiva ou, em caráter subsidiário, sua substituição por prisão domiciliar.

Despacho no ID 8737198 requisitando informações.

Informações prestadas pela Autoridade coatora no ID 8829815.

Decisão indeferindo o pedido liminar constando do ID 8841328.

Parecer (ID 8946479) da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO LUIZ RIZZOLI
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES,
o qual, nos autos da ação penal de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

Consoante consta da inicial (ID 8679952) o impetrante alega excesso de prazo na apreciação do pedido defensivo de substituição da prisão preventiva por domiciliar, concluindo que o paciente está preso há mais tempo do que a lei determina. Além disso, afirma que o paciente é portador de moléstia grave e requer cuidados que são inviáveis de serem prestados no presídio. Diante do quadro delineado, requer a revogação da prisão preventiva ou, em caráter subsidiário, sua substituição por prisão domiciliar.

De início, registro que este é o terceiro Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente, sendo que no primeiro foi arguida, analisada e refutada a tese defensiva de substituição da prisão preventiva por domiciliar em decorrência de problemas de saúde do paciente.

Refiro-me ao julgamento do Habeas Corpus de nº
5005872-09.2023.8.08.0000
, julgado por esta Câmara Criminal na data de 09/08/2023, o qual foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO REGULAR NO SISTEMA PRISIONAL. SUFICIÊNCIA A SER AFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito é admitida como fundamento para a decretação da prisão preventiva em prol da garantia da ordem pública.

2. Embora a doença grave que acomete o paciente esteja devidamente comprovada por laudos e atestados médicos juntados pelo impetrante, a patologia, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, podendo, no entanto, ensejar o cumprimento da medida em regime domiciliar, caso demonstrada a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional.

3. Ao que tudo indica, o paciente vem sendo atendido regularmente pela assistência médica do sistema prisional, e a suficiência ou não do atendimento prestado deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
previamente à deliberação desta Corte, o que vem sendo por ele realizado a contento.

4. Ordem denegada.

Dessa forma, considerando a reiteração da tese nesta impetração,
impõe-se o não conhecimento parcial do presente ‘writ’,
devendo ser analisada apenas a tese de excesso de prazo.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO.
1. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus por se tratar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados. 2. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a realização da audiência instrução designada, o que afasta o argumento do excesso de prazo. 3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (TJES - Habeas Corpus nº 5000613-67.2022.8.08.0000; Rel.ª Des.ª ELISABETH LORDES; 1ª Câmara Criminal; 23/Mar/2022)

Passando ao mérito da presente ação, consta dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 23 de fevereiro de 2023, há mais de 15 (quinze) meses, o que evidencia, segundo o impetrante, inegável excesso de prazo.

Evidencia-se da inicial acusatória que o paciente está sendo acusado da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, através da ação penal de n° 000126-91.2023.8.08.0019, por ter assassinado a vítima Wesley dos Santos Maciel, a mando do corréu Marco Pereira Soares.

Conforme ressaltado pelo Juízo coator nas informações prestadas no ID 8829815, “
o paciente foi pronunciado no dia 13/05/2024 (id n° 42274282) e, na mesma decisão enfrentada a necessidade da manutenção da preventiva do mesmo
”, decisão contra a qual já foi interposto recurso em sentido estrito que já subiu para este Egrégio Tribunal.

Deste modo, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, a qual analisou e manteve, de maneira fundamentada, a prisão preventiva em mais de uma oportunidade, inclusive através de decisão que requer cognição verticalizada como a de pronúncia.

Portanto, após análise compatível com esta fase procedimental, não verifico o alegado excesso de prazo, até mesmo porque o paciente já foi pronunciado, o que atrai aplicação da Súmula de nº 21 do c. STJ, que enuncia que “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Além disso, o andamento processual da ação penal nº 000126-91.2023.8.08.0019 não aponta nenhum atraso ou retardamento anormais para um processo do mesmo gênero, submetido ao procedimento especial do Tribunal do Júri e com multiplicidade de partes e testemunhas a serem ouvidas.

Ante as peculiaridades do caso em apreço, entendo que o processo de origem segue tramitação normal, sendo entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente HABEAS Corpus e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM.

É como voto.